Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718226-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAVS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME, IGOR ARAUJO SOARES AGRAVADO: ANETE DA SILVA E SOUZA, MARCOS ANTONIO CRISTINO SILVA QUINTAO, WILLIAM GOMES DE SALES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido da Agravante de penhora de fração dos rendimentos auferidos pela Agravada ANETE DA SILVA E SOUZA. Em suas razões, sustenta que por diversas ocasiões diligenciou em busca de bens em nome dos executados, quando teve conhecimento, através de uma prova emprestada no processo n° 0706959-21.2021.8.07.0007, que a Agravada Anete realizou o financiamento do veículo Nissan March, placa NUG 3561, porém, deixou de transferir o referido bem para o seu nome. Relata que o juiz da causa deferiu a prenotação de constrição do veículo, determinando aos exequentes que informassem o endereço do bem, o que restou impossível ao agravante, tendo em vista que os agravados se mudaram de endereço sem alterar seus dados cadastrais junto aos órgãos competentes, nem mesmo nos presentes autos. Restando ineficaz a penhora sobre o veículo, foi expedido Ofício para a PMDF requisitando o endereço da executada ANETE, que, mais uma vez, finalizou sem sucesso a diligência no endereço apontado pelo Comando da Polícia. Sem alternativa, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ressalta que o pedido foi negado nos seguintes termos: Vistos os autos. Id 124162918. A parte exequente requer que: "seja realizada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário percebido pela Executada ANETE DA SILVA E SOUZA - CPF: 343.978.501-78 direto da folha de pagamento da Secretaria De Estado De Segurança Pública Do Distrito Federal e Polícia Civil Do Distrito Federal, a fim de liquidar a dívida ora percorrida, devendo ser realizada a manutenção da contrição do veículo Nissan March, ano 2011/2012, placa NUG3561/DF, renavam 00453923577, cor preta, até que a dívida seja integralmente paga. " Trata-se de pedido de penhora de salário, para pagamento de crédito de natureza pessoal. Indefiro o pedido, diante da interpretação restritiva que faço do § 2o, do art. 833, do CPC. Mesmo a verba decorrente de honorários advocatícios não se equipara à pensão alimentícia. Neste sentido, o precedente seguinte AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não sendo demais ressaltar que não se pode confundir a prestação alimentícia excepcionada no artigo 833, §2o, do CPC, de outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192274, 07095322420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, fica a parte exequente intimada para promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora. P,I. (grifo nosso) Entende que a decisão merece ser reformada, visto que, em que pese o instituto da impenhorabilidade salarial existir para preservar o mínimo existencial do devedor, a intenção do novo entendimento deste instituto não é impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantir ao devedor a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de sua família. Requer a intimação da agravada para apresentar contraminuta e, ao final, o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, deferindo a penhora de 30% sobre o salário da Agravada Anete Silva e Souza. É o relatório. Dispõe o art. 1.019, I, CPC, que recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente o agravante pleiteia a realização de penhora de salário, com vistas a obter a constrição de valores devidos pelos agravados em sede de cumprimento de sentença. Tenho que o pleito se confunde com o próprio mérito do recurso interposto. Aliás, não há pedido de liminar, sequer de suspensão da decisão hostilizada. Dessa forma, qualquer análise de mérito acerca do agravo oferecido será realizada após a intimação da parte contrária para se manifestar no presente feito. Requisitem-se informações ao juízo. Intimem-se os agravados a responderem o recurso nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador